Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705302-65.2021.8.07.0000 Paciente: DANIEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário do Distrito Federal- NPJ/UDF em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Informam os Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/06/2020, sendo posto em liberdade no dia 16/06/2020, mediante o compromisso de cumprimento de algumas medidas, tais quais: comparecimento do paciente aos atos do processo, a manutenção do endereço atualizado, a proibição de se ausentar do DF, a proibição de se aproximar e manter contato com as vítimas e, ainda, o comparecimento trimestral em juízo a iniciar em 16/09/2020. Alegam que o Ministério Público apresentou possíveis endereços do paciente, ocorre que, mesmo sem qualquer tentativa de diligência, foi determinada a citação por edital. Aduzem que o Paciente entrou em contato com o servidor do juízo apontado coator e atualizou o endereço, sendo que mesmo após a atualização do endereço, o d. juízo não procedeu a citação do Paciente, nem recolheu o mandado de prisão, limitando-se a intimá-lo, por telefone, da audiência de instrução que já havia sido designada. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que o habeas corpus é voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete direito do paciente, com reflexo direto em sua liberdade. Ademais, o referido remédio constitucional é utilizado para reparar constrangimento ilegal evidente e incontroverso, isto é, que se mostra de plano comprovado. Na oportunidade de apreciação do pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para a decretação de prisão preventiva em virtude do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão imposta ao Paciente quando do deferimento da liberdade provisória, pois, é o paciente que está submetido à limitações de sua liberdade e, delas ter o dever de zelar, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator